Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702721-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE VITORIA DA COSTA REIS DE AQUINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0788548-66.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o DF restabeleça o pagamento a gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido até junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, enquanto esta permanecer em licença para estudo (11/04/2025 a 30/09/2025), conforme artigos 15 e 17, inciso I, Lei da Carreira Socioeducativa (Lei 5.351/14). Aponta o agravante as vedações legais ao deferimento de liminar contra a Fazenda Pública, sendo a impossibilidade de execução provisória de decisões judiciais que impliquem em inclusão em folha de pagamento (art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97) e a impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92), bem como a ausência de direito da parte contrária ao recebimento da GDSE durante afastamento para estudos em razão da manifesta natureza propter laborem de tal verba (art. 17, da Lai Distrital n.o 5.351/2014. Alega ainda que a interpretação sistemática e teleológica que deve ser dada ao termo "remuneração" presente no art. 161 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no art. 15, §4o, da Lei Distrital no 5.351/2014 é o de vantagens pecuniárias de natureza permanente, sendo excluídas, portanto, gratificações eventuais ou temporárias pagas em razão de peculiaridades do trabalho. Aduz o agravante que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado na possibilidade do restabelecimento do pagamento de vantagem pecuniária a servidor público, algo que gera situação irreversível ou de difícil reparação, na medida em que os valores pagos possivelmente não poderão ser recuperados em caso de revogação ou reforma da decisão, haja vista os entendimento jurisprudenciais que consideram irrepetíveis as verbas de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar danos de difícil ou de incerta reparação. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, se sustenta na previsão legal, artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014, que garante ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. O art. 15, §4o, da Lei no 5.351/2014, prevê expressamente que: "§ 4o Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.". Nesse sentido: decidiu a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante: Acórdão 1994366, 0801665-61.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito